Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Abandono material. Justa causa para o inadimplemento. Prova. Absolvição.
1 - O abandono material, crime omissivo próprio ou puro, pune a não realização de uma conduta (ação) que o agente poderia realizar – no caso, que o réu podia pagar e não pagou. Necessária prova da falta de justa causa para o não pagamento – elemento normativo do tipo - a fim de caracterizar tal delito.
2 - Havendo provas de que o réu não tinha condições de pagar alimentos aos filhos não há crime de abandono material.
3 - Apelação provida.